Tribunal: TJMT
Processo: 1024816-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES DOS LITIGANTES – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO.
1. Tratando-se direito patrimonial disponível torna-se possível a transação, estabelecendo valores, prazos e condições lícitas.
2. Composição que atinge apenas partes dos litigantes, exigindo a continuidade do processo quanto aos demais.
3. Processo extinto em relação aos participantes do acordo (art. art. 487, III, ‘b’, do CPC).
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1024816-59.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SEBASTIAO BORGES DA SILVA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 112735166 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Autor SEBASTIAO BORGES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para tornar definitiva a decisão de ID. 22087397, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas reclamadas, e para condenar a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Em suma, aduz o recorrente sob ID. 112735169 que a parte recorrida narrou que se mostra insatisfeito quanto às cobranças perpetradas em seu desfavor, no valor de R$ 3.516,43, pois os considera exorbitantes diante do histórico de consumo da sua Unidade Consumidora. A inspeção foi realizada no dia 25/02/2019, e por meio dela foi possível verificar a existência de desvio de energia na rede de baixa tensão, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana. verifica-se ainda pelo termo de ocorrência e inspeção, que a parte autora estava presente na oportunidade da inspeção, porém recusou-se a assinar o termo, razão pela qual uma via do documento foi deixada em mãos com o responsável, seguindo toda a Resolução da ANEEL.
Alega que pela irregularidade constatada na Unidade Consumidora a parte recorrida, os requerimentos exordiais não deveriam prosperar e sentença deverá ser reformada. Assim, de modo a corroborar com as informações acima de que havia uma irregularidade no medidor e que o medidor não registrava o consumo de energia.
Afirma que após a retirada e correção da irregularidade, é fácil a percepção da chamada Reação de Consumo, pois houve um considerável aumento no consumo da Unidade.
Sustenta que a requerida foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.
Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90;
Contrarrazões sob ID. 112735174.
O apelo foi provido parcialmente, conforme se vê do acórdão de ID 120209993.
A parte autora Sebastião Borges da Silva apresentou embargos De declaração (ID 121507497).
Ausente as contrarrazões.
Aportou no ID 123138966 informação de que os litigantes se compuseram, com pedido expresso de homologação do acordo e desistência recursal.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado no ID 123138966 pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo no 1024816-59.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Requerida/Apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Derradeiramente, tendo em vista que o acordo esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, julgo prejudicado o Recurso de Apelação Cível (ID 58027495) e o consequente Embargos de Declaração (ID 112735169).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =